Tribunal: TJES
Processo: 5000790-65.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Violação aos Princípios Administrativos; Enriquecimento ilícito; Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2022-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000790-65.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JACY RODRIGUES DA COSTA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000790-65.2021.8.08.0000

AGVTE: JACY RODRIGUES DA COSTA

AGVDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

MAGISTRADO: MMº JUIZ DE DIREITO ROBERTA HOLANDA DE ALMEIDA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo manejado por
JACY RODRIGUES DA COSTA
, haja vista estar inconformado com a r. decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da Vara Única de Água Doce do Norte/ES, a qual, no bojo da
“ação civil pública por ato de improbidade administrativa”
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, deferira em parte a tutela provisória postulada, a fim de determinar a indisponibilidade de bens do Agravante para fins de ressarcimento e multa civil.

No bojo do seu petitório recursal, o Recorrente sustenta a reforma do ato decisório supracitado, valendo-se, para tanto, dos seguintes fundamentos, a saber:
(i)
a probabilidade do direito não ficara demonstrada, porque atuara dentro dos parâmetros legais, sem violar a legislação municipal vigente e tampouco os princípios basilares da Administração Pública;
(ii)
em virtude da ausência de ofensa a qualquer dispositivo legal, não ocorrera enriquecimento ilícito;
(iii)
as condutas reportadas na peça vestibular não foram praticadas com dolo nem má-fé;
(iv)
o risco da demora também não fora comprovado, pois as circunstâncias do presente caso não conferem risco de perecimento do resultado útil do processo;
(v)
as medidas estariam revestidas de irreversibilidade, pois cerceariam direitos básicos inerentes ao cidadão, com consequências drásticas em sua vida privada.

No bojo do ato decisório proferido em março de 2021, fora indeferido o efeito suspensivo postulado pelo Recorrente.

Em sua contraminuta, o Agravado propugna pelo desprovimento do recurso.

Por meio de Malote Digital oportunamente encaminhado (ID nº 1205099), a Autoridade Judiciária reporta que não fora exercido o juízo de retratação.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 12 de janeiro de 2022.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000790-65.2021.8.08.0000

AGVTE: JACY RODRIGUES DA COSTA

AGVDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento manejado por
JACY RODRIGUES DA COSTA
, haja vista estar inconformado com a r. decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da Vara Única de Água Doce do Norte/ES, a qual, no bojo da
“ação civil pública por ato de improbidade administrativa”
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, deferira em parte a tutela provisória postulada, a fim de determinar a indisponibilidade de bens do Agravante para fins de ressarcimento e multa civil.

No bojo do seu petitório recursal, o Recorrente sustenta a reforma do ato decisório supracitado, valendo-se, para tanto, dos seguintes fundamentos, a saber:
(i)
a probabilidade do direito não ficara demonstrada, porque atuara dentro dos parâmetros legais, sem violar a legislação municipal vigente e tampouco os princípios basilares da Administração Pública;
(ii)
em virtude da ausência de ofensa a qualquer dispositivo legal, não ocorrera enriquecimento ilícito;
(iii)
as condutas reportadas na peça vestibular não foram praticadas com dolo nem má-fé;
(iv)
o risco da demora também não fora comprovado, pois as circunstâncias do presente caso não conferem risco de perecimento do resultado útil do processo;
(v)
as medidas estariam revestidas de irreversibilidade, pois cerceariam direitos básicos inerentes ao cidadão, com consequências drásticas em sua vida privada.

Pois bem. De um exame detido dos autos, observa-se que o Ministério Público do Estado do Espírito Santo, ora Agravado, ajuizara
“ação civil pública por ato de improbidade”
em face de Jacy Rodrigues da Costa, ora Agravante, almejando a submissão deste às sanções civis elencadas no artigo 12, incisos I e III, da Lei nº 8.429/1992, em razão da suposta prática de atos de improbidade administrativa que causaram enriquecimento ilícito e ofenderam princípios informadores da Administração Pública.

Em síntese, alega o Ministério Público que o Recorrente, enquanto vice-prefeito do Município de Água Doce do Norte/ES, abandonara o cargo no período compreendido entre 25/08/2018 e 13/07/2020, quando saíra do país e permanecera no exterior, e, mesmo assim, continuara a receber seu subsídio, não desempenhando, portanto, a contraprestação correspondente à aludida remuneração.

Consoante a narrativa ministerial, mesmo afastado do país por quase 2 (dois) anos, o Agravante continuara recebendo subsídio correspondente ao exercício de suas funções, empregando-se, para tanto, uma carga horária mensal (inexistente) de 200 (duzentas) horas.

Ato contínuo, o
Parquet
alega que o Agravante, agindo dolosamente, deixara de cumprir com os deveres de seu cargo no período de 25/08/2018 a 13/07/2020, obtendo indevidamente a vantagem de R$122.091,66 (cento e vinte e dois mil, noventa e um reais e sessenta e seis centavos), uma vez que não executara a contraprestação laboral correspondente à remuneração supracitada.

A partir dessas premissas fáticas, o Ministério Público pleiteiara a concessão da medida liminar de indisponibilidade de bens para:
1)
determinar, junto aos cartórios de Registros de Imóveis da Comarca, a restrição/indisponibilidade de bens que, porventura existam, em nome do Recorrente, gravando-os com inalienabilidade, impenhorabilidade e, também com impossibilidade de transferência por atos de liberalidade;
2)
expedir ofício à Receita Federal, a fim de que forneça cópia da última Declaração de Bens e Rendimentos do Agravante;
3)
encaminhar ofício ao Detran/ES, para que conste a medida constritiva nos possíveis veículos pertencentes ao Recorrente, em especial no Veículo VW Voyage, placas OYG 1618, de cor prata, ano 2014/2015, Renavam 1011541324, cujas informações foram obtidas através do PAI (Portal de Apoio à Investigação) do Ministério Público do Estado do Espírito Santo;
4)
determinar o desconto na folha de pagamento do Município de Água Doce do Norte dos valores equivalentes a 60% (sessenta por cento) dos vencimentos do Agravante, com depósito do montante, mês a mês, em conta judicial à disposição do juízo.

Inconformado com o acolhimento dos pedidos de indisponibilidade de bens e desconto de 40% (quarenta por cento) do seu subsídio mensal, o Agravante se valera do presente recurso, por visualizar flagrante ilegalidade do ato judicial ora impugnado.

A despeito da combatividade do Agravante, é cediço que o vice-prefeito figura como
substituto
(nos afastamentos) e o
sucessor
(no caso de vaga) do prefeito. Eleito, permanece como titular de um mandato executivo e na expectativa do exercício do cargo de chefe do executivo municipal.

Acerca do papel exercido pelo vice-prefeito, merece realce o ensinamento de HELY LOPES MEIRELLES, segundo o qual:

“O vice-prefeito não tem atribuições definidas, pois o mandato lhe confere apenas o direito de substituir ou suceder o prefeito. Entretanto, é comum ser-lhe deferido o exercício de funções representativas em solenidades, eventos, congressos etc. Há, ainda, a possibilidade de o vice-prefeito, além de desempenhar as funções representativas mencionadas, ocupar um cargo – como, por exemplo, de secretário municipal –, hipótese em que será lícito perceber subsídio pelo exercício desse cargo.” (
Direito municipal brasileiro
. 15 ed, São Paulo : Malheiros, 2007, p. 698-699).

Embora a Lei Orgânica do Município de Água Doce do Norte se refira, em alguns pontos (exemplos: arts. 53 e 54), ao
“cargo”
de vice-prefeito, é preciso deixar claro, de antemão, que não existe
“cargo”
de vice, mas apenas
mandato
para substituição do prefeito quando isso se fizer necessário.

Trata-se de aspecto relevante porque a posse do vice-prefeito só ocorrerá no cargo de prefeito no momento em que for convocado para realizar a substituição (definitiva ou provisória) do titular. Nesse momento é que o vice-prefeito se investe no cargo do qual é suplente, e daí por diante aufere todas as vantagens e suporta todos os encargos do seu exercício, inclusive as restrições (impedimentos, incompatibilidades e inelegibilidades) estabelecidas para o prefeito.

Isso significa dizer, pelo menos em tese, que não se aplicava ao vice-prefeito a necessidade de licença da Câmara para ausentar-se do Município, a qual, a princípio, estava adstrita apenas ao prefeito, como se pode depreender da literalidade da Lei Orgânica supracitada:

“Art. 55. O Prefeito não poderá, sem licença da Câmara Municipal, ausentar-se do Município por período superior a quinze dias, sob pena de perda do cargo.”

Pelo menos à primeira vista, portanto, a irregularidade não guarda correlação propriamente com o afastamento do vice-prefeito sem licença, mas, sim, com o recebimento do subsídio sem qualquer contrapartida ou contraprestação laboral.

Malgrado ainda existam algumas vozes isoladas no sentido de que o vice-prefeito seria uma figura passiva, simbólica e quase ornamental no Executivo municipal, impende ressaltar que, a despeito da ausência de Lei Complementar sobre o assunto em praticamente todos os níveis da federação, é inegável que nos últimos anos a figura do vice tem sido mais valorizada, quer para promover a articulação política com o parlamento, quer para o exercício de “missões especiais” apontadas pelo chefe do Executivo. Nesse sentido, inclusive, parece apontar o art. 52 da Lei Orgânica de Rio Doce do Norte, senão, vejamos:

“Art. 52. Substituirá o Prefeito no caso de impedimento e suceder-lhe-á no caso de vaga, o Vice-Prefeito.

§1º. O Vice-Prefeito além de outras atribuições que lhe forem atribuídas por Lei Complementar, auxiliará o Prefeito, sempre que por ele convocado para missões especiais
.

§2º. A investidura do vice-Prefeito em Secretaria Municipal não impedirá as funções previstas no parágrafo anterior
.” [Não existem grifos no original]

Salvo melhor juízo, a partir do momento em que um agente político passa a residir no exterior, ausentando-se por tempo prolongado da localidade onde fora eleito, não se encontra sequer disponível para a assunção das responsabilidades supracitadas, circunstância que, na prática administrativa, esvazia totalmente as possibilidades descritas nos parágrafos 1º e 2º do art. 52 da Lei Orgânica de Água Doce do Norte.

Não obstante estejamos tratando de um
agente político
– sujeito, portanto, a prerrogativas e responsabilidades próprias, devidamente delineadas no ordenamento jurídico pátrio –, é preciso deixar claro que ainda assim continua ostentando a condição de
agente público
, estando sujeito, portanto, aos princípios da Administração descritos no art. 37, “caput”, da CR/88, isto é, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

À luz dos padrões éticos vigentes na sociedade contemporânea, a conduta reportada na petição inicial – recebimento de subsídios sem nenhuma contraprestação laboral – é reprovável e não parece retratar a lisura, retidão e probidade esperadas de um agente político, sobretudo daqueles efetivamente comprometidos com a persecução do interesse público e do bem comum. Daí ser possível vislumbrar, pelo menos hipoteticamente, uma possível ofensa ao princípio constitucional da
moralidade
, capaz de ensejar, no mínimo, a apuração de atos de improbidade, conforme se extrai do magistério jurisprudencial do STJ:

“IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
"FUNCIONÁRIO FANTASMA". PERCEPÇÃO DE VENCIMENTOS SEM A CORRESPONDENTE CONTRAPRESTAÇÃO LABORAL.
AUTONOMIA DE CONDUTA. DESNECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO COM OUTRO AGENTE PÚBLICO.
ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. DOLO CONFIGURADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 9º, CAPUT, DA LEI Nº 8.429/92.
SANÇÕES APLICADAS DE FORMA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Ressai claro dos autos que havia um vínculo jurídico-funcional entre a Administração e a ré, que, na condição de Secretária Parlamentar da Câmara dos Deputados, percebeu remuneração por quase dez anos, sem a necessária contrapartida laboral.
2. A pessoa vinculada à Administração que, confessadamente, aufere remuneração dos cofres públicos sem haver trabalhado pratica ato de improbidade autônomo, que não reclama a simultânea responsabilização de eventual partícipe. Patenteada sua condição de agente pública, está a recorrente legitimada para figurar no polo passivo da ação de improbidade, de per se, sem a necessidade de formação de litisconsórcio passivo com outro também agente público
. [...].” (REsp 1434985/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 28/08/2014). [Não existem grifos no original]

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. PECULATO. ATIPICIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. AUSÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.1. Segundo o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, a agravada obteve atestados falsos de frequência, percebendo a remuneração do cargo de Agente Legislativo sem a devida prestação de serviços. Em razão disso, foi denunciada pela suposta prática do crime de peculato, descrito nos art. 312, caput, c/c art. 327, § 1°, do Código Penal. [...]
O Supremo Tribunal Federal, no Inq 3.006, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/6/2014, DJe 22/9/2014, distinguiu, de um lado, os casos em que o objeto material da conduta reside na apropriação ou no desvio de valores pecuniários consistentes na remuneração de funcionário "fantasma" (p.ex. Inq 1.926, Rel. Ministra ELLEN GRACIE, TRIBUNAL PLENO, julgado em 9/10/2008, DJe 21/11/2008; e Inq 2.449, Rel. Ministro AYRES BRITTO, TRIBUNAL PLENO, julgado em 2/12/2010, DJe 18/2/2011) e, de outro lado, a situações análogas às destes autos, nas quais o fato imputado à servidora consiste em se apoderar de sua própria remuneração, embora sem prestar os serviços atinentes ao cargo que ocupava na Assembleia Legislativa, o que poderia, em tese, configurar infração disciplinar ou ato de improbidade administrativa
[...].” (AgRg no AREsp 1244170/RN, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 22/08/2018).

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PECULATO. ATIPICIDADE. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ACESSORIEDADE. NECESSIDADE DE EXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o funcionário público que se apropria de verbas pagas a título de remuneração sem cumprir o dever de contraprestar os serviços para o qual foi contratado ou nomeado, muito embora cometa falta funcional da maior gravidade e pratique, em tese, ato de improbidade administrativa, não comete o delito descrito no art. 312 do Código Penal. Precedentes.
[...].”

(RHC 132.594/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 28/09/2020).

Não custa recordar, pela sua importância, o ensinamento do Professor e Jurista JOSÉ AFONSO DA SILVA, segundo o qual
“a improbidade administrativa é uma imoralidade qualificada pelo dano ao erário e correspondente vantagem ao ímprobo ou a outrem”
(Curso de Direito Constitucional Positivo. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 669).

Decerto, conquanto o agente político, como qualquer trabalhador, faça jus a uma contrapartida pelas atividades laborais executadas, é preciso rememorar que o subsídio configura forma remuneratória
retributiva
de natureza alimentar, paga pelo Poder Público como
contraprestação

a um serviço
prestado

ou, no mínimo,
que esteja em condições mínimas de ser disponibilizado
– caso necessário –, situações inexistentes na situação em apreço, sobretudo durante o longo período no qual o Agravante permanecera voluntariamente no exterior.

Aliás, exatamente por se tratar de ausência voluntária e deliberada do agente político, pelo menos por ora parece evidenciado o elemento subjetivo necessário para a caracterização das condutas ímprobas reportadas pelo Ministério Público Estadual.

A partir dessas considerações, está evidenciada a
probabilidade do direito
de que fala o art. 300 do CPC/2015.

Com relação do “periculum in mora”, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que ele é presumido – isto é, independe da comprovação de que os réus estejam dilapidando seu patrimônio ou de que estão na iminência de fazê-lo. Acerca do assunto, são claras as ementas a seguir:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 300 DO CPC E DO ART. 2º DA LEI N. 4.657/42. FUMUS BONI IURIS CONFIGURADO. PERICULUM IN MORA PRESUMIDO. REANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO CONHECIMENTO. FALTA DE ANÁLISE DO MÉRITO. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. [...]
A jurisprudência desta Corte Superior orienta que o periculum in mora é presumido na ação civil pública por ato de improbidade administrativa quando presentes fortes indícios da prática de ato ímprobo.
[...].” (AREsp 1504727/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 18/05/2020).

“ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MEDIDA CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE ATO DE IMPROBIDADE. MÉRITO DA AÇÃO. SÚMULA 735/STF. PERICULUM IN MORA PRESUMIDO. ACÓRDÃO PROFERIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. [...]
A Primeira Seção do STJ no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.366.721/BA, Relator para o acórdão Ministro Og Fernandes, fixou o Tema 701 de sua jurisprudência, afirmando, em relação às medidas cautelares ou liminares que decretam a indisponibilidade dos bens do autor de ato de improbidade administrativa, que "não está condicionada à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o periculum in mora encontra-se implícito no comando legal que rege, de forma peculiar, o sistema de cautelaridade na ação de improbidade administrativa, sendo possível ao juízo que preside a referida ação, fundamentadamente, decretar a indisponibilidade de bens do demandado, quando presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa"
. 3. Agravo conhecido para se conhecer do Recurso Especial e negar-lhe provimento.” (AREsp 1610726/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 26/06/2020).

Com relação à suposta irreversibilidade, o argumento não prospera, porque, juridicamente falando, trata-se de medida perfeitamente reversível, ou seja, é plenamente possível restabelecer o “statu quo ante”.

Ante o exposto,
conheço do recurso mas, no mérito, nego-lhe provimento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000790-65.2021.8.08.0000

AGVTE: JACY RODRIGUES DA COSTA

AGVDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LIMINAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS DEFERIDA. PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO. requisito VERIFICADo, pelo menos em sumária cognição.
PERICULUM IN MORA
PRESUMIDO. irreversibilidade não configurada. RECURSO DESPROVIDO.

I-
Malgrado ainda existam algumas vozes isoladas no sentido de que o vice-prefeito seria uma figura passiva, simbólica e quase ornamental no Executivo municipal, impende ressaltar que, a despeito da ausência de Lei Complementar sobre o assunto em praticamente todos os níveis da federação, é inegável que nos últimos anos a figura do vice tem sido mais valorizada, quer para promover a articulação política com o parlamento, quer para o exercício de “missões especiais” apontadas pelo chefe do Executivo.

II-
À luz dos padrões éticos vigentes na sociedade contemporânea, a conduta reportada na petição inicial – recebimento de subsídios sem nenhuma contraprestação laboral – é reprovável e não parece retratar a lisura, retidão e probidade esperadas de um agente político, sobretudo daqueles efetivamente comprometidos com a persecução do interesse público e do bem comum.

III-
Decerto, conquanto o agente político, como qualquer trabalhador, faça jus a uma contrapartida pelas atividades laborais executadas, é preciso rememorar que o subsídio configura forma remuneratória retributiva de natureza alimentar, paga pelo Poder Público como
contraprestação
a um serviço prestado ou, no mínimo, que esteja em condições mínimas de ser disponibilizado – caso necessário –, situações inexistentes na situação em apreço, sobretudo durante o longo período no qual o Agravante permanecera voluntariamente no exterior.

IV-

Com relação à suposta irreversibilidade da decisão, o argumento não prospera, porque, juridicamente falando, trata-se de medida perfeitamente reversível, ou seja, é plenamente possível restabelecer o “statu quo ante”.

V-
Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),
01 de fevereiro de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.